Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Processo : 0706992-29.2021.8.07.0001 DESPACHO A apelação (id. 45207442) foi interposta desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo recursal. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, aos apelantes Antonia, Priscila e Salmone para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 03 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator